Tribunal: CARF
Processo: 10845.724836/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724836/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.256 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ESCOLA CRIATITTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
INOCORRÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO
PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade não conhecida não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
pode ser objeto de decisão, por não se subordinar ao processo administrativo
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.581, de 15 de agosto de
2019, da 3a Turma da DRJ/FNS, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724836/2018-52
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724836/2018-52

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do ADE DRF/STS no
3759505, de 31 de agosto de 2018, em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (e-fls. 21 e 22).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade impugnando o Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, mas sem apresentar quaisquer argumentos,
juntando apenas cópia do ADE.
A DRJ não conheceu da defesa apresentada pela Recorrente sob o fundamento de
que não se estabeleceu o litígio no presente processo, pois a a contribuinte não se insurgiu contra
a sua exclusão do Simples Nacional (Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria
SRF no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 02/10/2019 (e-fls. 32) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/10/2019 (e-fls. 35 a 37), com os argumentos abaixo:
I - OS FATOS
Trata-se de manifestação de inconformidade lavrado contra a ESCOLA CRIATITTA
LTDA, que resultou na sua exclusão, de ofício, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.
Conforme ADE DRF/STS 3759505 de 31/08/2018, verifica-se que a exclusão da
empresa, à cima citada, dá-se por motivo c.'e existência de débitos, não previdenciários,
na Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa, e que, após prazo
para regularização (f1.15), restou apenas um débito do Simples Nacional de período de
apuração de 04/2018 no valor de R$ 842,81, sendo que a hipótese legal para que a
pessoa jurídica permaneça no Simples Nacional é que seja comprovada a regularização
do débito que motivaram a exclusão, no prazo legal de 30 dias a contar da ciência da
exclusão. Considerando que a ESCOLA CRIATITTA foi devidamente cientificada do
ADE em 18/10/2018 (f1.14) não quitou o débito dentro do prazo de 30(trinta) dias, o
débito em questão foi liquidado com devidas correções em 13/12/2018, após o prazo
concedido para regularização (fls. 16/20)
II - O DIREITO
Embora a citada tenha tomado ciência do ADE DRF/STS n° 3759505 em 18/10/2018
referente aos débitos que motivaram a sua exclusão de Oficio do Simples Nacional,
após o prazo para regularização foi constatado que ficou "apenas" um débito do Simples
Nacional, referente a apuração de 04/2018 no valor de R$ 842,81, o mesmo extinto, foi
pago no dia 13/12/2018, dentro do ano base de 2018, com acréscimos legais de multa no
valor de R$ 168,56 e juros no valor de R$ 34,81 totalizando o seu valor em R$
1.046,18, liquidando assim a motivação do ADE em questão e possibilitando que a
empresa citada continue optante do Simples Nacional no ano base de 2019.
De acordo com o site do Simples Nacional, opção pelo Simples Nacional 2019 -
14/01/2019, no item 10 - MAIS INFORMAÇÕES, consta a seguinte informação;
"Durante o ano de 2018 e início de 2019 tivemos 574.710 empresas excluídas do
Simples Nacional por débitos, sendo 496.922 pela Receita Federal, 13.729 pelos
Estados e 64.059 pelos Municípios. Essas exclusões têm efeito a partir de 01/01/2019.
Portanto, caso uma dessas empresas faça pesquisa no Portal do Simples Nacional,
constará como "Não optante".
A ESCOLA CRIATITTA LTDA, consultada no Portal do Simples Nacional, consta
como "OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL", portanto pede anulação da ADE
DRF/STS N° 3759505, e solicita a sua PERMANÊNCIA no Simples Nacional,
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724836/2018-52

recusando-se de ser excluída por Oficio a partir de 01 de janeiro de 2019, já que os
débitos que originaram a ADE foram liquidados.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Ato
Declaratório Executivo DRF/STS n° 3759505, de 31 de agosto de 2018 - Processo de n°
10845.724836/2018-52, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, conforme previsto
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo
(incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal). Por esta razão há previsão de que a pessoa
jurídica seja intimada para apresentar sua defesa formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar ao órgão preparador no prazo de trinta dias como condição
de procedibilidade de instauração da fase litigiosa do procedimento (art. 14, art. 15 e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art. 57. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A manifestação de inconformidade não conhecida por ausência dos motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de
decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal (arts. 14, 16, 17 e art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724836/2018-52

O Acórdão recorrido não conheceu a manifestação de inconformidade, conforme
se depreende de parte do voto abaixo:
6. Como se infere do relatório, a contribuinte não se insurgiu contra a sua exclusão do
Simples Nacional, apenas apresenta cópia do ADE. Consequentemente, não se
estabeleceu litígio no presente processo, capaz de atrair a competência desta julgadora
para se pronunciar acerca da matéria.
No recurso voluntário, a Recorrente não contesta os fundamentos do r. acórdão,
ela não se manifesta contra o não conhecimento da manifestação de inconformidade, tratando
apenas de questões de mérito.
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, bem como o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determinam que
a manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na peça de defesa.
A preclusão é impedimento de se usar determinada faculdade processual pela sua
não utilização na ordem legal, ou seja, é a perda do direito de manifestar-se, isto é, a perda da
capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida ou na
forma prevista. Admitida a legalidade do ato, questões não provocadas a debate em primeira
instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação
da petição impugnativa inicial, constituem matérias preclusas das quais não pode o segundo grau
de recurso tomar conhecimento, por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital